Tribunal: TJSP
Processo: 1002233-77.2019.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura de membro inferior esquerdo – Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário da autarquia, improvido o apelo do autor.